Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-86.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Indeferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente, pessoa jurídica. Determinação de recolhimento do preparo recursal nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Inércia. Causa objetiva de inadmissibilidade do recurso. Deserção configurada. Recurso não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Indeferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente, pessoa jurídica. Determinação de recolhimento do preparo recursal nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Inércia. Causa objetiva de inadmissibilidade do recurso. Deserção configurada. Recurso não conhecido.